Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714978-28.2021.8.07.0003 RECORRENTES: WILLIAM DE JESUS SIMPLICIO, ANGÉLICA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: DARLAN ALVES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão contra ele articulada, conforme se observa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Se a partir da prova documental é possível determinar o valor certo da dívida, a quantia que os autores entendessem devida e superior àquele montante exigia a comprovação do suposto crédito pretendido. 2. De acordo com o artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial possui a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial. 3. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 4. Nesse passo, o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado pelo julgador de primeiro grau deve ser mantido, tendo em vista que o caso não teve maior complexidade, bem como não demandou trabalho extraordinário além do naturalmente esperado para causas desta natureza. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, § 1o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c”, incisos III e VI, 6o, caput, incisos, III, IV, VI, VII e VIII, 7o, caput, 13, inciso I, e parágrafo único, 18, caput, alínea “a”, 23, 34, 35, inciso III, 47, 48, 51, caput, incisos I, II, IV, VI, IX, XI, XII, XIII e XV, § 1o, incisos I, II e III, e § 4o, 53, caput, 81, caput, 83 e 90, todos da Lei 8.078/1990, 1o, 212, caput, incisos II, IV, 884, caput, e parágrafo único, e 885, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 85, caput, § 2o, incisos I, II, III, IV, § 4o, inciso I, § 6o, §§ 11 e 14, 327, caput, § 1o, incisos I, II e III, e § 2o, 335, caput, 336, 337, caput, incisos I ao XIII, § 1o ao § 6o, 338, 341, caput, 357, caput, incisos II, III e IV, § 1o e § 2o, 369, 370, caput, 371, 373, caput, incisos I e II, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 379, caput, incisos I e III, 385, caput, § 1o, 386, 387, 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, 492, caput, e parágrafo único, 493, caput, e parágrafo único, 494, caput, inciso II, 927, caput, inciso IV, § 1o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, § 2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando enriquecimento ilícito da parte contrária ao não restituir todo o valor devido, com juros e correção monetária. Aduzem que, na qualidade de revel, o recorrido deve pagar os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, § 1o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c”, incisos III e VI, 6o, caput, incisos, III, IV, VI, VII e VIII, 7o, caput, 13, inciso I, e parágrafo único, 18, caput, alínea “a”, 23, 34, 35, inciso III, 47, 48, 51, caput, incisos I, II, IV, VI, IX, XI, XII, XIII e XV, § 1o, incisos I, II e III, e § 4o, 53, caput, 81, caput, 83 e 90, todos da Lei 8.078/1990, 1o, 212, caput, incisos II, IV, 884, caput, e parágrafo único, e 885, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 85, caput, § 2o, incisos I, II, III, IV, § 4o, inciso I, § 6o, §§ 11 e 14, 327, caput, § 1o, incisos I, II e III, e § 2o, 335, caput, 336, 337, caput, incisos I ao XIII, § 1o ao § 6o, 338, 341, caput, 357, caput, incisos II, III e IV, § 1o e § 2o, 369, 370, caput, 371, 373, caput, incisos I e II, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 379, caput, incisos I e III, 385, caput, § 1o, 386, 387, 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, 492, caput, e parágrafo único, 493, caput, e parágrafo único, 494, caput, inciso II, 927, caput, inciso IV, § 1o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, § 2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “No caso em análise, observa-se que foram juntadas 35 (trinta e cinco) notas promissórias emitidas pelos autores, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, e um comprovante de pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que totalizam R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID’s 39760518 39760519). Com efeito, os autores não comprovaram o pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ou seja, não desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito em relação à diferença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual a sentença vergastada não merece reproche, neste ponto. Cabe salientar, ainda, que o réu foi assistido pela Curadoria Especial. De acordo com o artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial possui a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial [...] No caso em exame, os honorários sucumbenciais foram fixados da seguinte forma: ‘Dada a sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários equivalentes a 10% sobre o valor da condenação.’ Nesse passo, o quantum fixado deve ser mantido, tendo em vista que o caso não teve maior complexidade, bem como não demandou trabalho extraordinário além do naturalmente esperado para causas desta natureza” (ID. 40501318). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016